Tribunal: STF
Processo: AR 1323
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-02
Data de publicação: 1991-05-02

Ementa:
Embargos de declaração. Intimação.
         - Para efeitos legais, a intimação publicada  no  Diario  da
Justiça e que e valida. As  informações  prestadas  pelo  sistema  de
computação da Corte são meros subsidios aos advogados,  não  tendo  a
finalidade de se substituirem as formas previstas na lei.